Tribunal: STF
Processo: Rcl 93421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clínica de Especialidade Paranaguá Ltda. - Em Recuperação Judicial e Outros em face de decisão proferida pelo Juízo da  9ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP  (Processo 1001305-95.2021.5.02.0709), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Esta Reclamação nasce da Reclamação Trabalhista nº 1001305- 95.2021.5.02.0709, na 9ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul. A Sra. AMANDA DA SILVA moveu a ação contra as Reclamantes buscando o reconhecimento de vínculo de emprego, alegando fraude na contratação por pessoa jurídica.
A sentença reconheceu o vínculo e as Reclamantes foram condenadas. A decisão tornou-se definitiva em 15 de agosto de 2023, sem recurso extraordinário na época. O valor da execução ultrapassa R$ 400.000,00.
Com a execução em andamento e após a notícia da suspensão nacional no ARE 1.532.603 (Tema 1.389), as Reclamantes pediram a suspensão do processo (documento Id. 7ab3c4d). O objetivo era paralisar os pagamentos até a decisão final do Supremo, já que o processo trata de "pejotização", exatamente o assunto do Tema 1.389. 
Contudo, na decisão Id. f9e8d6c, a autoridade reclamada negou o pedido de suspensão e mandou seguir com a execução. O Juízo de origem ignorou a ordem de suspensão nacional, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte. 
O Tema 1.389 tem relação direta com este processo. Negar a suspensão afronta o efeito vinculante da repercussão geral. Ao não suspender o feito, o Juízo reclamado descumpriu ordem do STF, o que justifica esta Reclamação Constitucional.”

Ao final, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento de total procedência desta Reclamação para anular a decisão que negou a suspensão e determinar a suspensão definitiva do processo até o julgamento do Tema 1.389”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão as partes reclamantes.
O Juízo reclamado, em sede de exceção de pré-executividade, decorrente de execução de trabalhista, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo originário nos seguintes termos:

“Trata-se de exceção de pré executividade por meio da qual insurge-se a Reclamada HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA'S contra o prosseguimento da execução, à alegação de que a presente estaria fundada em título judicial inexigível, por lastreado em entendimento contrário ao firmado pelo Pretório Excelso nos Temas 725 e 1389 de repercussão geral. 
Tenho, contudo, que o pretendido pela Ré  não merece guarida. 
Há ter em vista que na hipótese dos autos já se tem por configurada a preclusão máxima quanto ao tema suscitado pela Reclamada, de modo que, entendendo eventualmente a executada que o feito estaria lastreado em coisa julgada inconstitucional, não figura a presente via da exceção de pré executividade como sucedâneo de ação rescisória para a finalidade de desconstituição da sentença em cumprimento.  
Ainda que assim não se entendesse, certo é que na exceção em exame não se está a ventilar vício no título executivo por supostamente fundar-se este em lei ou ato normativo que o STF tenha declarado inconstitucional. 
Apresenta a Reclamada, efetivamente, divergência interpretativa quanto ao enquadramento jurídico dado pelo Juízo à hipótese fática, irresignação que já   foi devidamente exercida   na hipótese dos autos, por meio do recurso oportunamente interposto (Id 77d71ba). 
Por tais fundamentos, nada havendo a deferir, rejeito a exceção de pré-executividade em referência.” (eDoc. 47) 

Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 08/02/2024, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 14/04/2026.
Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente